Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735329-31.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: GUIMARAES E CAIXETA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0710359-04.2021.8.07.0020 proposta pela ora agravante em desfavor de COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS DE CABELEIREIROS ARRAZUS EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30431204), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial, pelo qual as partes convencionaram o parcelamento do débito e a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pactuada. O indeferimento da homologação do acordo encontra-se fundamentado no fato de que, no instrumento de transação, a ré não se encontra assistida por advogado e porque, em se tratando de demanda em fase de conhecimento, não é aplicável a regra inserta no artigo 922 do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a autora sustenta que as partes procuraram a forma menos gravosa de composição do litígio, consubstanciada na celebração de acordo. Ressalta que o próprio Poder Judiciário adota programas de incentivo à composição amigável entre as partes e aduz que a jurisprudência perfilha entendimento no sentido de que não se faz necessária a assistência de para que sejam firmados os acordos extrajudiciais pelas partes. A agravante pondera que é cabível a suspensão do processo, na forma prevista nos artigos 313, inciso II, e 922 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja homologado o acordo celebrado pelas partes e determinada a suspensão do processo pelo período integral do parcelamento pactuado. Preparo regularmente recolhido (ID 30431205). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se há possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial firmado entre as partes, após a citação da parte ré, sem a presença de advogado, bem como a possibilidade de suspensão do processo em fase de conhecimento, por vontade das partes, até o cumprimento integral do acordo. O Código de Processo Civil veicula normas estimulando a composição e a cooperação das partes na resolução das lides, conforme se extrai de seus artigos 139, inciso V, 165, 190 e 334, dentre outros. Ademais, o Código Civil, em seu artigo 840, estabelece que “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. É preciso ressaltar que a assistência por advogado não constitui requisito indispensável à validade do acordo extrajudicial, uma vez que não há previsão legal neste sentido. Tratando-se, portanto, de direito disponível, não há razão para que seja indeferido o pedido de homologação de acordo, baseado no fato de uma das partes não se encontrar assistida por advogado constituído nos autos. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1730181/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922. CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. 1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo. 2. Em sede de execução, ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC/2015 e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1375785, 07072804520198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO. ASSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. RÉU CITADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. A assistência de advogado não é necessária para a formalização de acordo extrajudicial, nos moldes do art. 840, do CC, razão pela qual deve o acordo firmado ser homologado judicialmente. 2. Se existe acordo celebrado entre as partes, em que consta a assinatura do advogado que represente a parte autora e a assinatura da parte réu com a firma reconhecida em cartório, bem como já estando esta devidamente citada no processo, não se mostra cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, devendo ser homologada a transação e resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. 3. Nos casos de extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, em razão de acordo celebrado entre as partes, não é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não há sucumbência. 4. Apelo provido. (Acórdão 1328211, 07362713120198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DAS PARTES.EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A celebração de acordo extrajudicial dispensa o acompanhamento da parte por patrono, desde que plenamente capaz, uma vez que a subscrição da avença por advogado não constitui requisito de validade do acordo, nos termos do artigo 840 do Código Civil. 2. Para homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto seja direito disponível, não se faz necessário o reconhecimento de firma da assinatura das partes, em razão de inexistir previsão legal impondo tal formalidade. 3. Preenchidos os requisitos legais na avença, tais como: partes capazes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (CC. art. 104), o acordo extrajudicial deve ser homologado. 4. Apelação cível conhecida e provida, para cassar a sentença. (Acórdão 1052510, 20160110840954APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 176-189) – grifo nosso. Portanto, os acordos firmados pelas partes extrajudicialmente podem ser homologados, desde que preenchidos os requisitos legais de validade dos negócios jurídicos. Assim, conforme se extrai dos artigos 104 e 840 do Código Civil, não há necessidade de que as partes estejam acompanhadas de advogados para fins de homologação da transação. No caso, as partes são capazes e, nada obstante a empresa ré não esteja representada por advogado, o instrumento do acordo contém a respectiva assinatura, o que demonstra anuência com os termos fixados. Assim, sob esta ótica, não haveria óbice para que fosse homologado o acordo celebrado pelas partes. No entanto, quanto à impossibilidade de aplicação da regra inserta no artigo 922 a processos que encontrem em fase de conhecimento, não merece censura a r. decisão vergastada. Com efeito, ao dispor sobre as hipóteses de suspensão do processo, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) II - pela convenção das partes; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. Portanto, a lei processual civil estabelece prazo máximo de suspensão do processo, em caso de convenção das partes. A regra inserta no artigo 922 do Código de Processo Civil é aplicável apenas às execuções de títulos extrajudiciais e aos processos que se encontrem em fase de cumprimento de sentença. Com efeito, o artigo 922 encontra-se inserido no no Livro II do Código de Processo Civil, que trata “Do Processo de Execução”, mais especificamente no Capítulo I, que disciplina as hipóteses de “Suspensão do Processo de Execução”. O Código de Processo Civil, em seu artigo 771, limita a aplicabilidade das disposições contidas no Livro II, aos processos de natureza executiva, nos seguintes termos: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar casos análogos, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. PRAZO DE 26 (VINTE E SEIS) MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 771 do CPC, não há previsão para a incidência subsidiária das regras do procedimento da execução ao processo de conhecimento, durante a fase de conhecimento. Se o acordo foi celebrado em ação de busca e apreensão, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, que prevê a possibilidade de, convindo as partes, o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2. O art. 313, II e § 4o, do CPC, não admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo superior a 6 (seis) meses. Se o autor, ora apelante, pleiteia sua suspensão por 26 (vinte e seis) meses, afigura-se correta a sentença que rejeitou tal pedido e homologou a transação com base no art. 487, III, "b", do CPC (Acórdão 1190982, 07013608520188070014, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE:12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Haverá resolução do mérito quando as partes transigirem durante a fase de conhecimento, podendo o credor, no caso de descumprimento dos termos do acordo pelo devedor, comparecer nos próprios autos para requerer a satisfação do débito com base em título executivo judicial (art. 487, III, "b", do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361307, 07045553120208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 922 DO CPC. INAPLICABILIDADE. I. Haverá a resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, quando for proferida sentença homologatória de acordo extrajudicial celebrado pelas partes no curso da fase de conhecimento de ação de cobrança. A suspensão prevista no art. 922 do CPC somente tem aplicabilidade aos procedimentos executivos previstos no art. 771 do CPC. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260922, 07001696420208070004, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO LIMITADO A 6 MESES. ART. 313, §4o, DO CPC/2015. O rito da ação monitória em que não constituído o título executivo judicial não comporta a suspensão do processo, nos moldes previstos no art. 922 do CPC/2015. O art. 313, § 4o, do CPC/2015 dispõe que o prazo máximo da suspensão do processo por convenção das partes é de 6 (seis) meses. (Acórdão 961548, 20150110727917APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248). O acordo extrajudicial celebrado pelas partes estipula o pagamento da dívida cobrada em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, tendo as partes transigentes convencionado a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. No entanto, conforme assinalado anteriormente, as disposições contidas no artigo 992 do Código de Processo Civil não são aplicáveis aos processos que se encontrem na fase de conhecimento, razão pela qual se mostra inviabilizada a suspensão do processo por prazo superior a 6 (seis) meses. Em vista de todo o exposto, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal nos termos em que formulada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora